Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Na sentença recorrida, reconhecida a coisa julgada, feito extinto sem exame do mérito, revelando que sequer se adentrou na questão probatória. Nenhuma evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão, nenhum cerceamento de defesa pode ser identificado, razão por que rejeitada preliminar de cerceamento de defesa.
2. Revogação da gratuidade de justiça exige comprovação de capacidade financeira do favorecido ou mesmo de alteração da situação de hipossuficiência definida quando da concessão do benefício, o que não se verificou na hipótese. Benefício mantido.
3. Embora não se possa reconhecer a coisa julgada definida em sentença (que pressupõe reprodução de ação julgada por sentença de mérito, idênticos as partes, o pedido e a causa de pedir - artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil), a sentença recorrida deve ser mantida por falta de interesse de agir: ao tempo do ajuizamento da presente ação reintegratória (autos n. 0723773-92.2022.8.07.0001 - juízo da 8a Vara Cível de Brasília), o autor/apelante já havia proposto, em 25/01/2019, a ação 0700550-64.2019.8.07.0018 em desfavor de AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi julgado improcedente o pedido do autor para impedir a demolição do quiosque situado no mezanino da Rodoviária do Plano Piloto (banca 4). Referida sentença transitou em julgado em 25/05/2020 (certidão – ID64278676 - autos n. 0700550-64.2019.8.07.0018). E a indicação é a de que, em 29/6/2022, quando o autor/apelante ajuizou a presente ação reintegratória (autos n. 0723773-92.2022.8.07.0001 - juízo da 8a Vara Cível de Brasília), o quiosque já havia sido demolido, do que decorre não se poder reconhecer nem necessidade, nem utilidade na presente ação reintegratória.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.